Tribunal: STF
Processo: HC 213416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    2. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 



    3. Agravo interno desprovido.